Tribunal: TJDFT
Processo: 0700554-19.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDEMCB Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0700554-19.2022.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEONARDO ALVES BORBA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DO RIACHO FUNDO DECISÃO Trata-se de pedido de Habeas Corpus com concessão de medida liminar para trancamento do Termo Circunstanciado no 0700060-40.2022.8.07.0017 e da Queixa-Crime no 0708005-15.2021.8.07.0017, ambos em tramitação no Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo, sendo o paciente, respectivamente, autor do fato e querelado, dos processos indicados. A situação sob análise refere-se a suposta prática do delito de difamação pelo paciente, que teria transmitido em grupos do aplicativo de comunicação WhatsApp, cópia de ocorrência policial que tramita em segredo de justiça, além de matérias jornalísticas, bem como teria organizado encontros comunitários sobre a questão, que envolveria a suposta vítima/querelante que é Conselheiro Tutelar do Riacho Fundo, em um crime de assédio sexual. Em decorrência desses fatos foi aberto o termo circunstanciado e distribuída a queixa-crime mencionados. No procedimento do termo circunstanciado foi realizada audiência de conciliação por vídeo conferência, sem sucesso, tendo sido designada audiência preliminar para o dia 29/08/2022. Na queixa-crime, foi designada audiência de conciliação para o dia 20/04/2022, tendo o Ministério Público informado que se manifestaria sobre o preenchimento dos requisitos para o recebimento da queixa-crime após a audiência, caso não seja obtido acordo entre as partes. O impetrante requereu liminarmente o trancamento dos processos indicados, alegando a decadência do direito de representação e inadmissibilidade dos instrumentos procuratórios juntados pela vítima do termo circunstanciado e querelante da queixa-crime. O Habeas Corpus, previsto no inciso LXVIII, do art. 5o, da Constituição Federal, destina-se a preservar a liberdade de locomoção dos indivíduos, sempre que se encontrarem ameaçados de sofrer violência ou coação, por ilegalidade, ou abuso de poder. As questões suscitadas pelo impetrante não demonstraram, em princípio, qualquer ameaça de violência ou coação resultante de ato ilegal ou abusivo da autoridade apontada como coatora. Ao contrário, daquilo que se percebe nesta visada, a paciente foi devidamente intimada de todos os atos processuais, devidamente acompanhada de advogado, que lhe garantiu o contraditório e a ampla defesa. As amplas e algumas também genéricas alegações, que seriam o fundamento da pretendida concessão de liminar para trancar a ação penal, além de não indicarem, a priori, violência, coação, ilegalidade, ou abuso de poder, como já dito, são atinentes a matérias que devem ser debatidas na instrução processual penal, que não podem ser antecipadas, pois devem ser submetidas à dialética processual, com a preservação do devido processo legal, ampla defesa e contraditório. Assim, não evidenciado o fumus de bom juris e o periculum in mora necessários ao acolhimento da medida pleiteada, INDEFIRO o pedido liminar de trancamento do termo circunstanciado e da ação penal privada. Ante a proximidade da audiência designada, intime-se o impetrante e requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Após, vistas ao MP, consoante arts. 63 a 65 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Juizados Especiais do Distrito Federal (Resolução do Tribunal Pleno do TJDFT no 20, de 21/12/2021). Daniel Felipe Machado Juiz de Direito em Substituição Legal (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.